Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-42.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000582-42.2019.8.14.0107

APELANTE: JOAO MARCOS DA SILVA DO NASCIMENTO, LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E DO ART. 29, § 1º DA LEI 9605/98 –
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
– ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE CRIME CONTRA A FAUNA -
recurso conhecido e IMPROVIDO – decisão unânime.

I –
Não assiste razão aos apelantes quando alegam inocência, bem como quando afirmam que merecem serem absolvidos por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a confirmar suas respectivas condenações pelo delito de tráfico de drogas e pelo crime contra a fauna,

II -
Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder;

III - Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova;

IV -
Destarte os argumentos produzidos, segue o réu
JOÃO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO, condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos e nos termos do art. 60 do CP, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA, condenada a pena de 06 meses de detenção e 50 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, como incursa nas penas do art. 29,§1º da Lei 9.605/98.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO
, condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos e nos termos do art. 60 do CP, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e
LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA
, condenada a pena de 06 meses de detenção e 50 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, como incursa nas penas do art. 29,§1º da Lei 9.605/98. Inconformados com as respectivas penas, interpuseram recurso de apelação com o fim de ver modificada a decisão condenatória.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas não seriam aptas a justificar uma condenação pelo crime de tráfico e associação ao crime de tráfico drogas, motivo que deu ensejo a absolvição da acusada LUCILENE DE OLIVEIRA. Contudo, o mesmo não ocorreu com o réu JOÃO MARCOS. Assim, diante da incongruência da condenação do réu, necessário a absolvição deste por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou a absolvição da ré LUCILENE DE OLIVEIRA pelo crime contra a fauna, uma vez que o Ministério Público não conseguiu demonstrar o dolo na conduta da ré no delito em debate.

Em contrarrazões, o apelado pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, o C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que no dia 15/01/2019, por volta das 15h, durante o patrulhamento, policiais militares avistaram os acusados em atitude suspeita, motivo pelo qual abordaram LUCILENE e JOÃO MARCOS, sendo que na revista pessoal foi encontrado 10 (dez) petecas e 01 (uma) pedra de “crack”, pesando 50g, 02 (dois) sachês de “maconha”, a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), 01 (uma) vassoura e 01 (um) tubo de linha. Ademais, na casa da denunciada LUCILENE foi apreendido um pássaro, da espécie tucano, com vários ferimentos, com rabos e asas cortadas, em sua residência. Ocasião em que foram conduzidos até a delegacia de polícia e autuados em flagrante delito.

Devidamente processados, o acusado JOÃO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO, foi condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos e nos termos do art. 60 do CP, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e a ré LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA, condenada a pena de 06 meses de detenção e 50 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, como incursa nas penas do art. 29,§1º da Lei 9.605/98. Inconformados com as respectivas penas, interpuseram recurso de apelo
,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Destarte, não assiste razão os apelantes quanto a alegação de inocência, bem como quando afirmam que merecem serem absolvidos por insuficiência de provas, uma vez que os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar suas respectivas condenações.

A materialidade delitiva
restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (ID 4175275 – Pág. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4175272 – Págs. 4/6), que confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida na residência do apelante, consistente em uma porção de cocaína e outra substância conhecida como “maconha”.

Alinhados aos argumentos alhures, a prova oral produzida através do depoimento do Policial Gilson Freitas Nascimento, ratificam os termos da exordial acusatória, vejamos (mídia de ID nº 4175289):

“
QUE participou de prisão, apreensão e qualquer outro ato relacionado a esse fato; QUE estavam fazendo ronda na proximidade da casa da dona Lucilene, quando avistaram um rapaz andando na rua com um objeto estranho na mão; QUE abordaram ele, e era material para embalagem com a droga na mão dele; QUE constataram relação dele com a LUCILENE, pois o mesmo estava saindo da casa dela, e falou que tinha pego a droga com ela; QUE confirma que apreenderam 10 (dez) petecas, 01 (uma) pedra de “crack”, 02 (dois) sachês de maconha, e mais materiais para embalar, como tesoura, linha e plástico; QUE parte dos objetos apreendidos foram encontrados com o JOÃO e parte na casa; (...) QUE não conheciam o JOÃO MARCOS, mas a dona LUCILENE tem um histórico a muito tempo nesse mundo; QUE ela já foi presa;

No mesmo sentido são as declarações da testemunha Fagner Carvalho da Silva, policial militar,
in verbis
(mídia de ID nº 4175289)

“QUE participou da apreensão de drogas envolvendo JOÃO MARCOS e LUCILENE; QUE durante patrulhamento no Bairro Chinesa, avistaram JOÃO MARCOS saindo da residência da dona LUCILENE; QUE durante busca pessoal, localizaram o material destinado para comercialização de drogas e uma quantidade de entorpecentes; QUE JOÃO MARCOS informou que teria pego a droga com a dona LUCILENE; QUE durante revista na casa, encontraram mais materiais destinados a comercialização de drogas e um animal silvestre; QUE a dona LUCILENE já era conhecida por envolvimento no tráfico, inclusive já haviam efetuado prisões em nome de seu marido e filho, os quais possuíam entorpecentes.”

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são desconexos ou contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

No tocante a acusação de crime contra a fauna que pesa contra a ré LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA, a qual alegou em sua defesa, que
estava apenas cuidando do tucano, com o intuito de devolvê-lo a natureza quando este tivesse condições de sobreviver sozinho. Todavia, essa afirmativa não encontrou amparo no acervo probatório.

No caso em análise, a materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (ID 4175275 – Pág. 6), aliado a prova oral colhida, através dos relatos da testemunha policial Gilson Freitas Nascimento, o qual, dentre outros, confirmou que encontrou um pássaro na casa de LUCILENE , sofrendo maus tratos onde se observou que a ave apresentava diversos machucados, além de ter suas assas cortadas , e se encontrava em real estado de vulnerabilidade. Denotando, assim, a prática do delito previsto no art. 29, §1º, III da Lei 9.605/98, haja vista que a apelante estava com um tucano sem a devida autorização administrativa do órgão ambiental competente (ID 4175276 – Pág. 2) e (mídia de ID nº 4175289).

Demonstrado a autoria e a materialidade delitiva, nota-se que, embora a acusada tenha tentado construir uma versão para isentá-la da responsabilidade penal, tal versão não foi confirmada no decorrer da instrução criminal, restando isolada do conjunto probatório.

Nesses termos, conclui-se que a prova acusatória é subsistente e hábil a comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do crime, devendo ser confirmada a r. sentença que responsabilizou a ré nos termos do art. 29, § 1º da Lei 9605/98.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JOÃO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO, condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos e nos termos do art. 60 do CP, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA, condenada a pena de 06 meses de detenção e 50 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, como incursa nas penas do art. 29,§1º da Lei 9.605/98.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/06/2021